Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Gratuidade deferida ao agravante.

2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0738938-03.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, no que concerne ao requerimento de tratamento de hemodiálise.

3. No presente recurso, a agravante sustenta que se encontra internada em enfermaria, realizando hemodiálise, aguardando apenas vaga de diálise fixa para alta. Aduz que o pedido foi inserido no sistema de regulação em data recente de 13/07/2023, com a indicação do risco de atendimento VERMELHO – EMERGÊNCIA, porém, a central de regulação informa a existência de fila para atendimento, com 90 pacientes e 64 na classificação vermelha, sendo que a autora se encontra na 24a posição, de igual risco. Informa que, devido à doença, possui sistema imunológico mais fraco do que o normal, o que gera uma demasiada insegurança na continuidade de sua internação hospitalar, podendo facilmente levar a infecções hospitalares passiveis de eventos fatais, caso continue internada e sem o tratamento médico adequado. Requer, o provimento do recurso para o agravado forneça o tratamento de hemodiálise indicado, por meio da rede pública ou particular, a expensas do ente público (ID 49214349).

4. Decisão de deferimento dos efeitos da tutela (ID 49276973).

5. O agravado apresentou contrarrazões, informando que o pedido ou inscrição da solicitação médica no sistema de regulação fora feito em 10 de junho de 2022, não havendo o que se falar em omissão ou mora do Distrito Federal, conquanto indisponível o serviço (ID 49668611).

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

7. Extrai-se dos documentos de ID no 165738311 - Pág. 5 dos autos principais no 0738938-03.2023.8.07.0016 que o caso é de urgência, sob a classificação VERMELHO - Emergência, posto tratar-se de paciente portadora de insuficiência renal crônica estágio V. Constou, também, dos autos de origem, o relatório médico de ID no 16573811 - Pág. 4, onde foi atestada a necessidade de realização imediata dos procedimentos requeridos, havendo risco à vida.

8. Verifica-se que, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a agravante se encontra inserida na lista de regulação SISREG III desde 29/05/2023, sob a classificação vermelha, sendo ela a 24a na fila de espera, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda (ID 165738313 - Pág. 5).

9. Frisa-se que, não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, nesses casos, cabe avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos.

10. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do provimento recursal pleiteado, uma vez que a agravante depende da caracterização da necessidade premente na realização do tratamento médico, o que se observa no presente caso. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado (hemodiálise, 3 vezes na semana), diante de quadro de grave dano à saúde. Os relatórios médicos ID 49214350 (autos do agravo) demonstram que a agravante necessita com urgência de vaga fixa de hemodiálise, por tempo indeterminado, para sua desospitalização, uma vez que é portadora de hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônico estágio V.

11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, forneça, em favor da agravante (MARIA DO SOCORRO LIMA NAZARIO), vaga fixa para tratamento de Hemodiálise, a ser realizado conforme relatório médico, ou, na sua impossibilidade, custeie o tratamento em clínica particular com o menor custo possível ao Estado, até poder inseri-la no sistema público.

12. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para imediata intimação do Distrito Federal. Intimem-se, por meio de Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria de Saúde/DF.

13. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.